Tribunal: TJDFT
Processo: 0734811-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734811-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ALEXANDRE LUCIO LIMA D E S P A C H O Em razão do AR devolvido sem cumprimento, DEFIRO o prazo de 5 dias a fim de que o recorrente informe o endereço completo do recorrido para oportunizar a eventual apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)